Tribunal: TJSP
Processo: 1014833-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Embargos à execução. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Pedido de concessão de justiça gratuita. Justiça gratuita concedida aos recorrentes pessoas físicas, mas não à pessoa jurídica. Aplicação do artigo 1.005 do CPC. Cédula de crédito bancário. Alegação de divergência, entre o conteúdo do título executivo, apresentado pelo exequente, e a cópia, em poder dos embargantes. Elementos

Ementa:
Embargos à execução. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Pedido de concessão de justiça gratuita. Justiça gratuita concedida aos recorrentes pessoas físicas, mas não à pessoa jurídica. Aplicação do artigo 1.005 do CPC. Cédula de crédito bancário. Alegação de divergência, entre o conteúdo do título executivo, apresentado pelo exequente, e a cópia, em poder dos embargantes. Elementos dos autos, que não autorizam, a reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução. Direito, todavia, dos executados, de exigirem, nos autos da execução, a exibição do original, do título de crédito, para conferência, antes da realização de atos de alienação de bens, bem como, atos de levantamento ou desbloqueio de valores. Recurso parcialmente provido.